Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE INDUZIDA POR TERCEIRO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando-o solidariamente com a Seguradora Segur Ltda à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.2. A autora alegou ter sido vítima de fraude ao realizar a portabilidade de empréstimo, sob orientação da seguradora e transferindo para esta valores sem quitação do débito original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) se o Banco Santander S/A deve responder pelos danos causados à autora em razão da fraude praticada por terceiros; e (ii) se há nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o prejuízo sofrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Santander foi afastada com base na teoria da asserção, considerando-se que a questão se confundia com o mérito da demanda. 5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, salvo hipótese de excludente de responsabilidade. 6. A fraude foi cometida exclusivamente por terceiro (Seguradora Segur Ltda), sem participação ou falha na prestação do serviço pelo Banco. 7. A transferência dos valores foi realizada voluntariamente pela autora, sem comprovação de que o Banco Santander tenha garantido a portabilidade ou orientado a operação.
8. Diante da inexistência de nexo causal entre a conduta do Banco e o dano sofrido, afasta-se sua responsabilidade pelo prejuízo da autora, conforme precedentes deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação em relação ao Banco Santander (Brasil) S/A, mantendo-se a condenação da Seguradora Segur Ltda.
Tese de julgamento:
“1. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser analisada com base na teoria da asserção, considerando-se, em abstrato, as alegações iniciais da parte autora.
2. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando não há falha na prestação do serviço bancário.
3. A transferência voluntária de valores pelo consumidor, sem interferência da instituição financeira que concedeu o empréstimo, afasta a responsabilidade do Banco.”